Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726245-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA LYZ SILVA LEANDRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Gratuidade de Justiça – Acervo Fático - Probatório – Deferimento LARISSA LYZ SILVA LEANDRO formula pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal, anteriormente indeferido no juízo de origem. A recorrente defende que seus contracheques, regularmente juntados aos autos de origem, demonstram que sua renda líquida é compatível com a concessão do benefício. Com efeito, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O “caput” do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabilizar-se a garantia constitucional do acesso à Justiça. Deverá, o magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Na origem, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, ao argumento de que a recorrente tem renda bruta de R$ 6.490,97 (seis mil quatrocentos e noventa reais e noventa e sete centavos), incompatível com a concessão do benefício. Anoto que a renda da agravante importa, sim, na concessão da justiça gratuita. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela Oitava Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Considerando o valor atual do salário-mínimo, R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), o piso salarial para a concessão da justiça gratuita corresponde a uma renda bruta de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). A renda bruta da recorrente é de R$ 6.490,97 (seis mil quatrocentos e noventa reais e noventa e sete centavos), segundo o documento juntado ao ID 197379330 dos autos de origem. Assim, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso da recorrente. Demais, vislumbro a existência da urgência necessária à concessão da antecipação de tutela diante da possibilidade de extinção do feito em razão do não pagamento das custas. Por todo o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, ressaltando que este deferimento tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Nesse contexto, as custas do processo de origem devem ser recolhidas, nos termos fixados na decisão recorrida. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator